Tribunal: TJSP
Processo: 2378946-39.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.

- São entendimentos dominantes neste Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo os de que: (I) a discricionariedade administrativa não pode substituir-se pela discricionariedade judicial; (II) o judiciário não deve aceder o mérito das decisões administrativas. Doutrinas cônsonas (inter plures, de Paulo Otero, de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.

- São entendimentos dominantes neste Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo os de que: (I) a discricionariedade administrativa não pode substituir-se pela discricionariedade judicial; (II) o judiciário não deve aceder o mérito das decisões administrativas. Doutrinas cônsonas (inter plures, de Paulo Otero, de Seabra Fagundes e de Alfredo Buzaid).

- Nada obstante isso, cabe considerar com prudência os limites da discricionariedade administrativa tangentes com a legalidade, o que, sobretudo, mais se recomenda no plano do direito sancionador material e processual, e, de modo eminente, quando se trate da densificação de conceitos indeterminados, assim o standard da «falta grave». Doutrina de García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández. Precedente do STF: RMS 24.699, Min. Eros Grau.

- Esses limites da discricionariedade da administração podem resumir-se no atendimento dos fins normativos, cuja feição negativa é o excesso de poder.

- Entre as hipóteses de excesso de poder administrativo conta-se o desproporcionado da ponderação. Doutrina de Massimo Giannini, de Roberto Dromi e, entre nós, de Ricardo Marcondes Martins e de Celso Antônio Bandeira de Mello. Conformidade da jurisprudência pretoriana: STJ (verbete 665 de sua súmula, maxime parte final; MS 21.231, Min. Mauro Campbell Marques; MS 14.253, Min. Jorge Mussi; RMS 36.325, Min. Herman Benjamin).

- Caso dos autos que não ofende o disposto no enunciado 650 da súmula do STF, pois o caput do art. 254 do aplicável Estatuto paulista dos funcionários públicos prevê: «A pena de suspensão, que não excederá de 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência».

- A penalidade de suspensão indica-se bastante proporcionada à primariedade do servidor e às circunstâncias mesmas dos fatos (quebra da pontualidade e violação da lealdade funcional): servidor sem punição precedente que comete faltas em continuidade, em relativamente curto intervalo de tempo, sem que isso tenha levado a efetivo confirmado prejuízo do serviço público. Julgados em situações similares: STF (MS 23.041, Min. Gilmar Mendes); STJ (AgRg no RE 1.264.526, Min. Benedito Gonçalves; MS 14.703, Min. Og Fernandes; RMS 19.774, Min. José Arnaldo da Fonseca; MS 12.957, Min. Napoleão Nunes Maia Filho; MS 20.945, Min. Regina Helena Costa).

- Dúvida razoável não deposta sobre a plena capacidade do servidor quanto à advertência e o consentimento relativos às condutas ilícitas que lhe foram imputadas: o exame referencial da imputabilidade em casos de transtornos depressivos [tais os destes autos: (I) transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos e (II) transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de ideias ou de ruminações obsessivas], exige um estudo muito específico dos fatos e, por igual, da natureza e profundidade da doença. Doutrina de Blanca Pérez Pineda e Manual García Blázquez.

- Cabimento do incidente de sanidade mental, para regular atendimento ao direito de defesa. Julgado conforme do STJ: AResp 2.176.585, Min. Herman Benjamin.

Voto que concede a segurança, para reintegrar o impetrante ao cargo de que se demitiu, resguardada a possibilidade de retomar-se o processo disciplinar, realizando-se, como possível, o incidente de sanidade do servidor, e ressalvada, não menos, a ulterior viabilidade de impor-se penalidade administrativa, contanto que diversa da demissão.